Tribunal: TJBA
Processo: 8025599-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025599-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MANERIVALDO MARIANO PINTO e outros Advogado(s): CAROLINA ALVES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM PREJUDICADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, contra ato do M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Morro do Chapéu/BA. 2. O paciente responde à ação penal nº 0000320-69.2007.8.05.0170, que apura crime de homicídio ocorrido em 18/03/2007. 3. A defesa alegou cerceamento de defesa por não ter tido oportunidade de se manifestar sobre o laudo cadavérico juntado aos autos após as alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e a extinção da punibilidade pela prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Foi declarada extinta a punibilidade pelo advento da prescrição, conforme informações prestadas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem prejudicada, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8025599-13.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Morro do Chapéu/BA, tendo como impetrante a bela. CAROLINA ALVES DOS SANTOS e como paciente, MANERIVALDO MARIANO PINTO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ordem, nos termos do voto. Salvador, .